Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-42.2014.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - IPAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 176080/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EM HOSPITAL PÚBLICO – JUDICIALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – BLOQUEIO DE CONTAS DESTINAS A UNIDADE DE SAÚDE DIVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.
O bloqueio de valores ocorreu sobre contas de titularidade pelo IPAS, e não pelo do Hospital Geral Amélia Gueiros Leite, inexistindo comprovação de que seriam a esse destinados. De toda forma, tratando-se de valores já repassados pelo Estado de Mato Grosso com a finalidade de custeio do Hospital Regional de Alta Floresta, não poderiam ser despendidos pela parte após a intervenção, mormente em finalidade diversa.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - IPAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002992-42.2014.8.11.0007 – Cód. 114564), condenou o Estado a providenciar o necessário para assegurar de forma permanente e regular a aquisição de medicamentos e insumos para o regular funcionamento do Hospital Regional de Alta Floresta, confirmando a liminar que determinara o bloqueio de valores nas contas dos demandados.
O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, em síntese, que “não resta configurada a especialidade causal apta a ensejar a sindicância pelo Poder Judiciário sobre a política de disponibilização de insumos e medicamentos em Alta Floresta/MT”, sob pena de indevida ruptura no modelo de separação dos poderes.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pleito inicial.
Contrarrazões às fls. 1.417/1.421.
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS, em suas razões, aduz, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo atendimento da demanda e que parte do valor bloqueado pertence a outra unidade hospitalar gerida pelo IPAS – o Hospital Geral Amélia Gueiros Leite, situado em Agrestina/PE – sendo indevido o seu bloqueio.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam devolvidas as importâncias indevidamente bloqueadas de contas bancárias pertencentes ao Hospital Geral Amélia Gueiros Leite.
Contrarrazões às fls. 1.442/1.449.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.461/1.468, opina pelo desprovimento de ambos os apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando a liminar que determinara o bloqueio de valores nas contas dos demandados, condenou o Estado a providenciar o necessário para assegurar de forma permanente e regular a aquisição de medicamentos e insumos para o regular funcionamento do Hospital Regional de Alta Floresta.
Passo à análise dos apelos.
·DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
É cediço que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve assegurar à população, mediante políticas públicas sociais e econômicas, dentre outras obrigações, um atendimento digno dos pacientes nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Destarte, ante a inércia da Administração, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, consoante posicionamento já, há muito, sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (STF - ARE 1010267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017) (destaquei)
Com efeito, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.
E, no caso, restou apurado que Hospital Regional de Alta Floresta encontrava-se em situação crítica, na medida em que, além de ter suspendido os atendimentos considerados eletivos, realizando apenas os urgentes, ainda que precariamente, passou a sofrer com a falta de medicamentos e insumos essenciais tais como insulina, glicose, dipirona, noradrenalina e gás, comprometendo o próprio funcionamento da unidade de saúde.
Nesse contexto, a despeito do alegado no apelo, não há falar em ofensa à separação dos poderes, haja vista, na hipótese, mostrar-se necessária a intervenção do Judiciário, procedendo à outorga da tutela específica para determinar que a Administração providencie o necessário para assegurar de forma permanente e regular a aquisição de medicamentos e insumos para o regular funcionamento do Hospital Regional de Alta Floresta.
A propósito, segue em entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DISPOSTOS NO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O FORNECIMENTO DO FÁRMACO DEVE SE DAR EM OBSERVÂNCIA AO SEU PRINCÍPIO ATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA N. 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 - Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 3 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, não se verificando, nesses casos, o desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde. (...)(N.U 0001628-71.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020) (destaquei)

·DO RECURSO DO INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS

Conquanto alegue ausência de responsabilidade pelo atendimento da demanda, verifica-se dos autos que, após o mês de maio de 2014, quando da intervenção no Hospital Regional de Alta Floresta, não há comprovação de qualquer pagamento de despesas pelo IPAS.
Aliás, foi justamente o fato de o IPAS (gestor da unidade de saúde por força de contrato celebrado pelo Estado de Mato Grosso) não adquirir medicamentos e insumos há mais de 30 dias, ocasionando sua falta na unidade de saúde, que ensejou a interposição da demanda pelo Parquet.
Veja que a interventora Mirian afirmou, em 09/05/2014, não possuir qualquer valor disponível para tais aquisições (fls. 84/88) sendo o próprio diretor do Hospital Regional de Alta Floresta (contratado pelo IPAS) quem disponibilizou extrato da conta corrente do Apelante demonstrando, no dia 07/05/2014, saldo de R$ 310.232,53 (fl. 94).
Insta salientar que, quando da emissão do referido extrato, já havia ocorrido a intervenção no nosocômio, de forma que o valor lá existente deveria necessariamente ser investido na unidade, segundo os ditames da interventora, o que não ocorreu, dando ensejo à ordem de bloqueio de bloqueio da quantia de R$ 310.232,53 das contas do IPAS.
De outro norte, como salientado pelo Juízo a quo, os valores foram bloqueados de contas de titularidade pelo IPAS, e não do Hospital Geral Amélia Gueiros Leite, inexistindo comprovação de que seriam a esse destinados.
De toda forma, tratando-se de valores já repassados pelo Estado de Mato Grosso com a finalidade de custeio do Hospital Regional de Alta Floresta, não poderiam ser despendidos pela Recorrente após a intervenção, mormente em finalidade diversa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR